Tribunal: STF
Processo: Rcl 57991
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São José dos Campos contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 10731-47.2018.5.15.0013, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito. 



    Para tanto, indica o Município como um dos integrantes do polo passivo da relação trabalhista em questão, sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com a primeira reclamada naqueles autos, com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST. 



    Regulamente citado, o Município ofertou contestação, arguindo a prejudicial da prescrição e, no mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do contrato administrativo. Impugnou, ainda, todas as verbas trabalhistas pleiteadas na exordial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. 



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST. 



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença. 



    Não se conformando com o v. acórdão, o Município apresentou Recurso de Revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Tendo sido recebido parcialmente o Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade no que se refere ao tema da ‘responsabilidade subsidiária’, que, por sua vez, teve negado seu seguimento através de Decisão Monocrática no TST.



    Contra a referida Decisão Monocrática no TST, foi apresentado recurso de Agravo Interno pela Municipalidade.



    Sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da Oitava Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, mantendo-se a condenação subsidiária da Municipalidade. (…).



    Em que pese o entendimento da Oitava Turma do C. TST, a referida decisão merece reforma, haja vista que, além de CAUSAR IMENSURÁVEL prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. acórdão ora guerreado afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931. 



    Isso porque analisando os votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros pelos Ministros da Suprema Corte: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Por outro lado, os Ministros desta Suprema Corte repudiaram expressamente qualquer regime que transfira ao poder público o ônus de comprovar que não adotou conduta culposa, comissiva ou omissiva, causadora do resultado danoso aos empregados. 



     Em recente decisão proferida nos embargos de declaração opostos no referido caso, os Ministros do STF reafirmam que a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. (…).



    Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização. 



    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato. 



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido. 



    Nesses termos, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que a parte reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta”. No mérito, requer “seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0010731-47.2018.5.15.0013 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa.”. (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante e, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que lhe atribuiu responsabilidade subsidiária. Eis a ementa desse julgado (eDoc. 12, fl. 1):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC 16 E NO RE 760.931/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 331, V, DO TST. A Corte Regional constatou a culpa in vigilando em razão da ausência de efetiva fiscalização pelo ente público do contrato firmado com o reclamado, o que atrai a responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331, V, do TST. Diante de tal realidade, inviável afirmar que houve responsabilização automática do reclamado decorrente de mero inadimplemento. Quanto ao ônus da prova, o STF no julgamento do Tema nº 246 não fixou tese específica, cabendo tal ônus ao ente público como natural detentor dos meios de prova e por condicionar o repasse de verbas contratuais à demonstração de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da prestadora. O acórdão regional, portanto, converge para o entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, impondo-se o óbice da Súmula 333 do TST e art. 896, §7.º, da CLT. Agravo não provido.”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no julgamento do recurso ordinário do reclamante (eDoc. 6, fls. 1-3):



    “MÉRITO 



    Responsabilidade subsidiária



     O segundo reclamado requer a modificação da r. sentença quanto à responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída pelo adimplemento das verbas trabalhistas deferidas na origem.



     Sem razão.



    É incontroverso nos autos que a reclamante foi contratada pelo primeiro reclamado, Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão - Próvisão, em 09/03/2017, para exercer a função de atendente de telefonia, tendo pedido demissão em 25/01/2018. 



    Incontroverso, também, que o primeiro reclamado celebrou com o Município de São José dos Campos contratos de prestação de serviços de oftalmologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) (ID. 2a6d669, fls. 84), em razão dos quais a reclamante se ativou em prol do ente público. 



    Portanto, o Município recorrente se beneficiou diretamente da força de trabalho da autora na qualidade de tomador de serviços. 



    A contratação de uma empresa por meio de licitação, pregão ou outro método de escolha regulado por lei repele a culpa in eligendo, diante da ausência de discricionariedade do ato, entretanto não afasta a culpa in vigilando, consubstanciada no dever de exigir da contratada a qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações e fiscalizar seu efetivo cumprimento, o que decorre da aplicação de vários dispositivos da Lei n.º 8.666/93, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78. 



    Ressalta-se, por oportuno, que a celebração de contrato de gestão ou convênio não exclui a possibilidade de responsabilidade subsidiária do ente público, se caracterizada a culpa quanto ao dever legal de fiscalizar o órgão conveniado no cumprimento de suas obrigações trabalhistas (Súmula nº 128 deste E. Regional). 



    O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, reconheceu a constitucionalidade do § 1º artigo 71 da Lei n. 8.666/93. 



    Entretanto, deixou claro que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, tomadora de serviços, desde que comprovada a sua omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação aos empregados desta. 



    Por esse motivo, a redação da Súmula 331 do C. TST foi alterada para acrescentar-lhe o inciso V: 



    ‘SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 



    (...) V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. (...)’. 



    Posteriormente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 760931/DF, o Plenário do STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, que veda a responsabilização automática do ente público, o qual apenas poderá ser responsabilizado se houver prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (Tema 246, de repercussão geral). 



    Nesse contexto, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Ente Público pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela contratada não implica afronta ao art. 97 da CR, contrariedade à Súmula Vinculante n.º 10 do STF ou à decisão prolatada na ADC n.º 16. Isso porque não resulta na declaração, via transversa, de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 



    Em sede de embargos de declaração, ao rejeitar a solução proposta pelo Relator, o E. STF deixou claro que não fixou tese quanto à definição do ônus da prova referente à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    Nesse contexto, a SBDI-1 do C. TST, no julgamento dos TST E-RR 925-07.2016.5.05.0281, assentou que caberia a esta Justiça Especializada resolver a aludida questão jurídica e definiu ser do tomador o encargo de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, o que inclui tanto o cumprimento do objeto principal como o das obrigações daí advindas, como a de quitação dos encargos trabalhistas dos trabalhadores contratados pela empresa. 



    No caso dos autos, verifica-se que o ente público não apresentou prova de fiscalização adequada, a revelar que a empregadora cumpria com suas obrigações trabalhistas.



    Insuficientes para tanto os documentos de ID. 2a6d669, fls. 84 e seguintes, constituídos apenas de contratos de prestação de serviços e suas prorrogações, guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social e respectivos comprovantes de pagamento (extratos globais), bem como relação mensal dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP. 



    Observa-se que o reclamado não apresentou documentos comprovando que fiscalizou, por exemplo, o pagamento de cestas básicas e de verbas rescisórias, pleitos que foram reconhecidos na presente reclamação. Ademais, em relação ao período laborado na primeira reclamada (09/03/2017 a 25/01/2018), há apenas uma guia SEFIP na qual consta o nome da reclamante (07/2017 - ID. 3a2ddbb, fls. 367), podendo-se inferir pela falta de recolhimento pela empregadora nos meses remanescentes, sem que o ente público, mesmo na posse dos documentos, tenha adotado medidas efetivas para salvaguardar os direitos dos trabalhadores. 



    Logo, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização subsidiária do ente público pelo adimplemento dos créditos deferidos. 



    Pontua-se que a suposta pluralidade de tomadores de serviços não constitui óbice ao reconhecimento judicial da responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, uma vez que se beneficiou, efetivamente, dos préstimos laborais. Nesse sentido, o seguinte julgado do C. TST: AIRR-20088-34.2015.5.04.0281, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 02/07/2021. 



    Por fim, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral (Súmula nº 331, VI, do TST), inclusive verbas rescisórias ou indenizatórias (como cestas básicas indenizadas e indenização por danos morais), além de multas legais e normativas. 



    Mantém-se.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0010731-47.2018.5.15.0013).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente